Tribunal: TJBA
Processo: 0000070-84.2010.8.05.0217
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000070-84.2010.8.05.0217

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: EULINA PEREIRA LIMA DE MELO

Advogado(s)
:
IONE NOGUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. OCUPAÇÃO PROLONGADA E PACÍFICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse, ajuizada por concessionária federal de energia elétrica, que alegava ter sido esbulhada parcialmente em imóvel integrante de gleba desapropriada para construção de agrovila. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de reintegração, reconhecendo a fragilidade da posse da autora e a ocupação prolongada e pacífica do bem pela parte requerida, configurando-se, em sede de defesa, à exceção de usucapião. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação visando à reforma da sentença e ao reconhecimento do esbulho possessório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da exceção de usucapião como matéria de defesa, diante do exercício pacífico, contínuo e prolongado da posse pela parte acionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procedência da ação de reintegração de posse exige a demonstração simultânea de quatro requisitos legais: posse anterior do autor, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC.

4. A prova dos autos evidencia que a parte requerida exerce posse sobre o imóvel desde o ano de 1992, tendo sido citada apenas em 2004, sem que a parte autora tenha demonstrado resistência eficaz ou adotado providências concretas para reaver a posse.

5. Negociações extrajudiciais entre as partes, por si só, não suspendem nem interrompem o prazo para usucapião, salvo se houver reconhecimento expresso da propriedade alheia ou demonstração de que a posse perdeu seu caráter autônomo e com
animus domini
. No caso, embora o processo tenha sido suspenso para tentativa de acordo, restou caracterizada a usucapião, tendo em vista o transcurso de mais de dez anos de posse qualificada pela apelada, conforme exige o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

6. A exceção de usucapião é plenamente admitida como matéria de defesa em ações possessórias, conforme súmula nº 237 do STF, prescindindo de ação declaratória própria, desde que demonstrados os requisitos legais da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

7. A posse mansa, pacífica, contínua e com finalidade habitacional por período superior a 10 (dez) anos, ainda que sem título formal e sem demonstração de benfeitorias ou pagamento de tributos, é suficiente para o reconhecimento da exceção de usucapião, especialmente em áreas rurais com destinação social.

8. A ausência de comprovação dos requisitos legais da reintegração de posse e a configuração da exceção de usucapião impedem a procedência do pleito possessório.
IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
número
0000070-84.2010.8.05.0217
, em que é parte apelante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO
,

e parte Apelada
EULINA PEREIRA LIMA DE MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente